Tribunal: TJDFT
Processo: 0732920-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0732920-77.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAONE ANDRE LIMA DA CRUZ, GABRIEL ANDRE LIMA DA CRUZ AGRAVADO: MOISES ANDRE DA CRUZ D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cumprimento de Sentença – Excesso de Execução – Efeito Suspensivo – Requisitos – Ausentes – Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento da medida pleiteada, porquanto não se verifica a probabilidade de provimento do recurso. A Decisão agravada foi proferida nos seguintes termos, in verbis: “Sentença de id 178729106 determinou que os cálculos aritméticos a serem efetuados pelo credor incluíssem "receitas de aluguel". A Receita Federal do Brasil considera multa e juros decorrentes de contrato de aluguel de imóveis próprios como receita operacional, ou seja, com a mesma natureza de receita de aluguel, no que mostra-se correta a incidência da multa de 10% prevista contratualmente, conforme defendido pelo autor. Os demais pontos da sentença determinaram incluir/observar: a) 60% (sessenta por cento) dos valores estampados nas notas promissórias de id’s no 133152699 (pág. 14) e no 133158169 (págs. 11, 15 e 19); b) Deduzir os depósitos efetuados pelos réus, descritos nos documentos de id’s no 114170951 e no 114170950. c) Abater como débito de sua alçada a quantia de R$ 3.996,50 (três mil e novecentos e noventa e seis reais e cinquenta centavos) e; d) Atualizar o resultado de cada lançamento pelo INPC e acrescer-lhes juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação, 9/2/2022 (id no 115085236). Tais pontos foram claramente atendidos pelos cálculos de ids 196972745 e 196972749. Quanto à impugnação dos réus, sobre a condição de usufrutuário do autor, juntamente com a genitora dos réus, no que caberia ao requerente apenas 50% dos valores recebidos a título de alugueres (acrescido de 10%, em virtude de acordo celebrado em ação diversa), não merece acolhimento, tanto por falta de prova do alegado, quanto por ausência de previsão na sentença e no acórdão. Por fim, no que toca às despesas suportadas pelos réus, estas já foram corrigidas e constam da planilha do autor, conforme delimitado em sentença. Acaso houvesse despesas outras, deveriam ter sido comprovadas pelos réus quando da fase de conhecimento. Frise-se novamente: este momento busca apenas dar efetividade à sentença/acórdão, não cabendo rediscutir o que já foi decidido. Assim, homologo o crédito autoral em R$45.849,52, conforme planilhas de ids 196972745 e 196972749. Intimem-se, devendo o credor apresentar pedido de cumprimento de sentença nos termos do artigos 513 e seguintes do CPC.” Ao menos em juízo superficial, verifico que o Juízo de origem atuou com acerto, sendo fiel ao título judicial. Consta do dispositivo da Sentença o seguinte, in verbis: “Por todo o exposto, rejeito as contas apresentadas por RAONE ANDRÉ LIMA DA CRUZ e por GABRIEL ANDRÉ LIMA DA CRUZ, ao tempo em que faculto MOISÉS ANDRÉ DA CRUZ apresentá-las por mero cálculo aritmético apurado mês a mês, na forma contábil e no prazo de 30 (trinta) dias, devendo: 1) Incluir, entre os meses de fevereiro de 2019 e de dezembro de 2021, as receitas de aluguel provenientes dos instrumentos contratuais juntados pelos réus nos id’s no 133152699 (pág. 32); no 133158152 (pág. 36); no 162242606 (pág. 1); no 162242608 (pág. 1); e no 162242608 (pág. 5); e 60% (sessenta por cento) dos valores estampados nas notas promissórias de id’s no 133152699 (pág. 14) e no 133158169 (págs. 11, 15 e 19);” As referidas “receitas de aluguel” dizem respeito não só ao valor do aluguel, mas também dos débitos como água, luz e multa contratual em caso de inadimplemento. Demais, o próprio título judicial determina o pagamento de 60% dos valores das notas promissórias, de modo que as alegações da parte agravante visa, em verdade, rediscutir matéria já transitada em julgado. Portanto, não vislumbro, ao menos neste momento processual, a probabilidade de provimento do recurso. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo e RECEBO o recurso no seu efeito meramente devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando as Informações. Ao agravado para Contrarrazões. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator